Tribunal: TJMT
Processo: 1033839-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033839-76.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DINACY CUNHA DE ARAÚJO
RECORRIDO: RARO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA VENDA CASADA EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA E COMPRA DE ÓCULOS. ÔNUS DA PROVA E INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição do valor pago por óculos adquiridos e indenização por danos morais, sob alegação de prática abusiva de venda casada pela ré, clínica oftalmológica e ótica indicadas, alegando ter sido induzida a contratar serviços e produtos em conjunto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indicação de profissionais e produtos pelo fornecedor caracteriza venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC; (ii) estabelecer se estão presentes elementos para a inversão do ônus da prova e eventual reconhecimento de vício de consentimento ou direito de arrependimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de venda casada exige demonstração concreta de condicionamento ou imposição real, não bastando meras indicações ou sugestões do fornecedor, conforme previsto no art. 39, I, do CDC.
4. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe à parte autora, sendo incabível exigir do réu a prova de fato negativo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente quando ausentes indícios mínimos de verossimilhança.
5. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC aplica-se apenas a compras realizadas fora do estabelecimento comercial, não alcançando situações de insatisfação subjetiva ou estética em compras presenciais.
6. Precedente jurisprudencial citado reforça a necessidade de prova robusta para afastar a validade do negócio jurídico sob alegação de vício de consentimento ou propaganda enganosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A simples indicação de profissionais ou produtos por fornecedor não configura venda casada sem prova concreta de condicionamento ou imposição. 2. A inversão do ônus da prova no CDC depende de demonstração mínima de verossimilhança, não sendo automática nem transferindo ao réu a obrigação de provar fato negativo. 3. O direito de arrependimento não se aplica a compras presenciais realizadas em estabelecimento comercial, salvo nos casos expressamente previstos em lei."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 39, I; 49.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível no 1003847-52.2023.8.26.0045, Rel. Des. Márcia Rezende Barbosa de Oliveira, 6a Turma Recursal Cível, j. 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033839-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINACY CUNHA DE ARAUJO - CPF: 535.517.101-04 (RECORRENTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), RARO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 31.541.791/0001-90 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025